Tribunal: TJMT
Processo: 1026260-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026260-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Custas, Nulidade, Intimação / Notificação, Ausência de Interesse Processual, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (AGRAVANTE), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.152.143/0001-19 (AGRAVADO), WERNER & WERNER LTDA - CNPJ: 02.010.048/0001-06 (AGRAVADO), V. R. WERNER ASSISTENCIA TECNICA - EPP - CNPJ: 02.845.846/0001-58 (AGRAVADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (AGRAVADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (AGRAVADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS – PRAZO SUSPENSO – RETOMADA COM A FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDADAS DE CONTENÇÃO AO CORONAVÍRUS – RECURSO PROVIDO.

A suspensão dos prazos processuais implica a inexigibilidade da prática do ato para o qual a parte foi intimada, razão pela qual a sentença recorrida não poderia ter sido proferida, vez que, o prazo para manifestação do agravante para dar andamento ao feito estava suspenso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021